Tribunal: TJDFT
Processo: 0732674-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS ORIGINÁRIOS DE FRAUDE. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO MUTUANTE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE INSTRUÇÃO. DELIBERAÇÃO. PRECLUSÃO. REALIZAÇÃO DO ENCARGO. INOCORRÊNCIA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, I e II). FORTUITO INTERNO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. VIABILIDADE. CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO LEGAL. APELAÇÃO DA AUTORA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO RÉU. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO COMO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as regras de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.

2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.

3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela realização de operações financeiras e entabulação de contratos de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelos contratos ilegitimidade formalizados e pelas consequências deles oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.

5. Estando afetada à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controles eficazes que resultara na realização de contratação de cartão de crédito e de mútuo de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas à consumidora vitimada pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).

6. Imputando a consumidora ilegitimidade aos contratos de cartão de crédito e de empréstimo firmados em seu nome, porquanto derivados de fraude, sustentando o banco a legitimidade dos negócios jurídicos, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta ou a higidez dos instrumentos negociais se firmados pela via digital, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado, notadamente quando, a par da distribuição ordinária do encargo probatório, houvera a inversão do encargo probatório via de decisão preclusa, não tendo, na sequência, demandado a produção das provas aptas a lastrearem as teses defensivas que formulara (CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14).

7. Soando incontroversa a subsistência de contratação de cartão de crédito e de empréstimo de forma fraudulenta, a inércia do banco em adotar todas as medidas possíveis para prevenir que a vitimada pelo ilícito fosse afetada, culminando com a imputação de obrigações desguarnecidas de gênese legítima, qualificando e otimizando a falha em que incidira, determina a afirmação de inexistência de relação jurídica a enlaçar a instituição financeira à consumidora lesada e a contemplação da afetada com compensação pecuniária decorrente dos danos morais que sofrera.

8. Constatada a ilegitimidade da entabulação de contratos de cartão de crédito e de empréstimo por terem emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve a consumidora afetada pela falha ser compensada pelos efeitos que experimentara, pois vulnerara sua intangibilidade pessoal, sujeitando-a a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade da ofendida, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.

10. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.

11. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente a alcançada pelo ato ilícito que protagonizara, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento ou amesquinhamento da compensação devida à lesionada pelo ilícito que a vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer, não podendo, contudo, encerrar instrumento de incremento desmensurado da situação financeira da lesada em razão do potencial econômico do lesante, devendo a mensuração, podendo, ser governada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações e decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-a do saldo disponível para arcar com compromissos legitimamente assumidos, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que o prestador de serviço componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual.

13. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados no benefício previdenciário de titularidade da correntista derivaram de contratos fraudulentamente celebrados, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque inerente o havido ao risco das atividades bancárias, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.

14. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.